Tribunal: TJDFT
Processo: 0745642-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745642-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO XIMENES CESAR AGRAVADO: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FABIO XIMENES CESAR contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução movida em desfavor de PEDRO ANTÔNIO ANDRADE PORTO, indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário do devedor. Relata o agravante que firmou contrato de prestação de serviços advocatícios com o agravado para propositura de ação judicial, recebendo em contrapartida honorários parcelados. Contudo, o agravado deixou de efetuar o pagamento das parcelas, resultando em ação de execução. Esclarece, em síntese, que, apesar da regular prestação dos serviços, incluindo o protocolo de ação e defesa em agravos, o agravado não cumpriu sua obrigação contratual de pagamento, restando uma dívida atual de R$ 4.396,39 (quatro mil, trezentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos). Salienta que o agravado é servidor público federal, ocupando o cargo de Analista Judiciário no Tribunal Superior Eleitoral, com remuneração bruta de R$ 18.042,18 (dezoito mil, quarenta e dois reais e dezoito centavos), conforme comprovado nos autos. Argumenta que a decisão de primeiro grau indeferiu a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do agravado, fundamentando-se no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil, que prevê a impenhorabilidade de salários, subsídios e outros rendimentos. Destaca que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem relativizado a regra da impenhorabilidade salarial, permitindo penhora parcial de verbas remuneratórias em casos excepcionais, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. Defende, ainda, que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, conforme pacífica jurisprudência do STJ, o que justificaria a penhora parcial dos rendimentos do agravado para pagamento da dívida. Colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a possibilidade de penhora de parte do salário em casos excepcionais, quando outros meios executórios se mostram inviáveis. Requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, com a autorização da penhora de 20% (vinte por cento) ou 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do agravado, até a satisfação total da dívida. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo regular (ID 65544386 e 65544387). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O agravante fundamenta o pleito liminar de efeito suspensivo ativo que, na verdade, corresponde a antecipação da tutela recursal, na mitigação da impenhorabilidade salarial reconhecida pelos tribunais. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: De acordo com o art. 833, inc. IV e inc. X, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o disposto no § 2o do mesmo artigo. Sobre o assunto, colaciono o julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com relação à impenhorabilidade de salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a verba salarial é absolutamente impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV do CPC. 2. Tal vedação tem o claro intuito de não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família. 3. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, mas não se caracterizam como prestação alimentícia. A expressão “prestação alimentícia” prevista no art. 833, § 2o, do referido diploma legal, está restrita aos alimentos de natureza indenizatória ou aos fixados com fundamento no direito de família (conforme o entendimento desta 5a Turma Cível). 4. Não se admite a constrição de valores com natureza salarial, mesmo que para o pagamento de honorários advocatícios, devendo ser mantida a decisão que não autorizou a penhora na conta salário da agravada. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão n.1103423, 07071347520178070000, Relator: SILVA LEMOS, Relator Designado:ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 27/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Lado outro, em que pese a decisão do Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.1.582.475, consignando excepcionalidade implícita à regra de impenhorabilidade para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família, a exceção deve ser aferida no caso concreto. Não demonstrado nos autos a incidência da hipótese acima, limitando-se o credor a requerer a penhora de percentual do salário tão somente no valor dos vencimentos recebidos mensalmente pela executada, o indeferimento do pleito é medida que se impõe. Tendo em vista que restou configurada a ausência de bens penhoráveis, suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens à penhora. Recordo que, nesse momento, se examina tão somente o pleito liminar de antecipação da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. No que diz respeito a probabilidade do direito, é certo que não se pode descartá-la, de pronto, vez que a jurisprudência tem, de fato, mitigado a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que preservado um mínimo para a sobrevivência digna do devedor e sua família, o que demanda uma análise casuística por este Colegiado. No entanto, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de não fundamentados pelo agravante, não se fazem presentes, motivo suficiente para o indeferimento do pleito liminarmente. Observa-se que o cumprimento de sentença foi ajuizado em maio do corrente ano, sendo suspenso por ausência de bens por ocasião da decisão ora impugnada, em 09/2024. Tem-se que o prazo de suspensão ânuo somente se encerrará em setembro de 2025, quando, então, terá início a fluência do prazo prescricional que, na hipótese dos autos, é de 5 (cinco) anos. Nesse contexto, não há urgência que não possa aguardar o trâmite célere do presente recurso, sobretudo, porque o processo executivo não se encontra na iminência de se findar e o eventual envio dos autos ao arquivo não torna a cobrança do débito sem efeito, sendo certo que poderá o exequente solicitar o desarquivamento, no caso de localizados bens penhoráveis ou mesmo para cumprimento da medida requerida, no caso de provimento do agravo, evidenciando, ainda, a ausência de risco ao resultado útil do processo. Não se justifica, portanto, o deferimento da medida liminarmente. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator